Tribunal: STF
Processo: HC 232117
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Martins Silva impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE RECESSO FORENSE OU DE EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    I - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois o acórdão recorrido foi considerado publicado em 17/09/2021 (fl. 502). O recurso especial, contudo, somente foi interposto em 26/10/2021 (fl. 506), sendo, portanto, manifesta a sua intempestividade. 



    II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe de 30/10/2018). Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.349.338 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    [...] anular o RESE nº 0515306-95.2017.8.05.0080 – TJBA, à partir de antes do julgamento do mesmo, para que seja intimada a defesa para oportunizar o direito amplo de defesa e ao contraditório [...] roga ainda seja concedido o direito do paciente em responder ao processo em liberdade



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    As controvérsias suscitadas nesta impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente